Tribunal: TJDFT
Processo: 0007938-03.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. MORADIA HABITUAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTO JUDICIAL GENÉRICO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária sobre imóvel situado no Condomínio Rural Residencial Recanto Real, Sobradinho/DF.
2. O pedido inicial foi julgado procedente, com reconhecimento da aquisição originária da propriedade pelos autores, e improcedência dos pedidos reivindicatório e subsidiários formulados em reconvenção.
3. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa principal e da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a posse exercida pelos recorridos atende aos requisitos da usucapião extraordinária; (ii) se os protestos judiciais realizados pelo recorrente têm o condão de interromper o prazo prescricional; (iii) se há enriquecimento sem causa que justifique indenização ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse exercida pelos recorridos é contínua, mansa, pacífica e ininterrupta desde 2002, com moradia habitual e realização de benfeitorias, preenchendo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
6. O imóvel é particular, não pertencente ao Poder Público, conforme certidão de matrícula e manifestações da União, Distrito Federal e Ministério Público.
7. Os protestos judiciais realizados pelo recorrente foram genéricos, sem individualização ou intimação pessoal dos possuidores, não sendo aptos a interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.
8. A função social da propriedade foi efetivamente cumprida pelos recorridos, que deram destinação adequada ao imóvel, enquanto o proprietário registral permaneceu inerte.
9. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois a usucapião é forma legal de aquisição originária da propriedade, não gerando obrigação de indenizar.
10. O parecer jurídico juntado de forma extemporânea foi desentranhado dos autos, por não observar o momento processual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de dez anos, com moradia habitual, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. Protestos judiciais genéricos, sem individualização dos possuidores, não interrompem o prazo prescricional. 3. A usucapião não configura enriquecimento sem causa, sendo forma legítima de aquisição originária da propriedade”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, parágrafo único; 1.244; 202, I e II; 884 a 886; 1.228, §1o; CPC, arts. 85, §2o e §11; 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846088, 0719230-46.2022.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1974608, 0700239-35.2021.8.07.0008, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1985919, 0708594-40.2021.8.07.0006, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1971228, 0703333-60.2022.8.07.0006, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 26/02/2025.